Tribunal: TJBA
Processo: 8011972-57.2023.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-19
Data de publicação: 2025-09-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8011972-57.2023.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

Advogado(s)
:
MILTON LUIZ CLEVE KUSTER

APELADO: MANOEL ROZENO DA SILVA NETO

Advogado(s)
:
RICARDO VINICIUS CAMPELO DE SA

ACORDÃO

Ementa
:
Direito do
consumidor.
Recurso de apelação. Ação
revisional. Empréstimo pessoal. Juros remuneratórios abusivos. Taxa média de mercado. Necessidade de adequação. Danos morais. Ausência de comprovação do abalo psicológico ou moral. Recurso Parcialmente Provido.

Recurso provido
em parte
.

I. Caso em exame

1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação revisional de contrato de empréstimo consignado, declarando a abusividade dos juros remuneratórios e condenando a instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais. A parte apelante alega nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ao ter sido indeferida a prova pericial contábil para demonstrar a adequação dos juros, e questiona a utilização da taxa média de mercado como parâmetro de abusividade, alegando que esta não reflete o risco de inadimplência de clientes de alto risco. Requer, ainda, a exclusão da condenação em danos morais.

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões centrais a serem examinadas: (i) se houve cerceamento de defesa pela negativa de produção de prova pericial; (ii) se a sentença é nula por ausência de fundamentação; (iii) se a taxa média de juros do Banco Central é parâmetro adequado para verificação de abusividade em contratos com clientes de alto risco; e (iv) se houve dano moral a justificar a condenação.

III. Razões de decidir

3. Preliminares: A negativa de realização de prova pericial não configura cerceamento de defesa, pois o magistrado pode julgar antecipadamente a lide quando a matéria for unicamente de direito ou os elementos probatórios já constantes dos autos forem suficientes, nos termos do art. 355, I, do CPC. Já a ausência de fundamentação confunde-se com o mérito recursal.

4. A abusividade dos juros é caracterizada quando o percentual contratado excede significativamente a taxa média de mercado, conforme entendimento do STJ. No caso dos autos, os juros pactuados foram de 23% ao mês e 1.099,12% ao ano, enquanto a taxa média de mercado na época era de 5,61% ao mês e 92,42% ao ano, configurando a abusividade e justificando a adequação ao patamar médio.

5. No tocante ao pedido de danos morais, este não merece acolhida, pois não houve prova de abalo psicológico ou moral sofrido pelo autor que justificasse tal indenização. O dano moral exige prova de lesão à esfera íntima do ofendido, o que não se verifica no presente caso, onde não restou caracterizada conduta ilícita vexatória por parte da instituição financeira.

IV. Dispositivo e tese

6
. Recurso provido
em parte para afastar a condenação do réu ao pagamento dos danos morais
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de apelação nº
8011972-57.2023.8.05.0146
, em que é apelante

CREFISA S.A. CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

e

apelado
MANOEL ROZENO DA SILVA NETO
.

Acordam
os Desembargadores, componentes da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos,

em
D
AR PROVIMENTO
PARCIAL

ao recurso de apelação,

nos termos do voto do Relator.